Tribunal: TCU
Processo: 016.650/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Câmara dos Deputados contra decisão que limitou a possibilidade de prorrogação de contrato firmado por aquela Casa para a prestação de serviços de manutenção predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Câmara dos Deputados em desfavor do Acórdão 14539/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Câmara dos Deputados para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.